Tribunal: TJSP
Processo: 1001119-72.2018.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS INCLUINDO LUCROS CESSANTES.

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA PERÍODO DE SAFRA CANAVIEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO.

DISCUSSÃO A RESPEITO DO PERÍODO COMPREENDIDO NA EXPRESSÃO "SAFRA CANAVIEIRA 2017-2018".

INTERPRETAÇÃO ORIENTADA PARA A PARTE ADERENTE NO CASO DE CLÁUSULAS AMBÍGUAS

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS INCLUINDO LUCROS CESSANTES.

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA PERÍODO DE SAFRA CANAVIEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO.

DISCUSSÃO A RESPEITO DO PERÍODO COMPREENDIDO NA EXPRESSÃO "SAFRA CANAVIEIRA 2017-2018".

INTERPRETAÇÃO ORIENTADA PARA A PARTE ADERENTE NO CASO DE CLÁUSULAS AMBÍGUAS OU CONTRADITÓRIAS, EX VI DO DISPOSTO NO ARTIGO 423 DO CÓDIGO CIVIL.

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES ATÉ O FINAL DE DEZEMBRO DE 2018, APURADO EM ARBITRAMENTO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA.

REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA